Tribunal: TRF3
Processo: 5000321-30.2021.4.03.6131
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
283/907)

5000321-30.2021.4.03.6131

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000321-30.2021.4.03.6131

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: WANDERLEY DIAS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR GOMES NOGUEIRA - SP384680-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DA VIDA TODA. ART. 3o DA LEI 9.876/1999. OBSERVÂNCIA COGENTE DA REGRA DE TRANSIÇÃO. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF (ADIs 2.110 E 2.111; TEMA 1.102). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo autor visando à reconsideração da decisão que deu parcial provimento à apelação do INSS para julgar improcedente o pedido inicial de revisão do benefício previdenciário, conhecida como “revisão da vida toda”. Discute-se a possibilidade de afastamento da regra de transição do art. 3o da Lei 9.876/1999, com aplicação da regra permanente do art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível afastar a regra de transição prevista no art. 3o da Lei 9.876/1999 para permitir a aplicação da regra permanente mais favorável;

(ii) estabelecer se deve ser mantida a decisão agravada diante do entendimento vinculante fixado pelo STF nas ADIs 2.110 e 2.111 e nos embargos de declaração do Tema 1.102.III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/1999 nas ADIs 2.110 e 2.111, firmando ser cogente a observância da regra de transição, sem possibilidade de opção pela regra definitiva.

O STF, ao julgar os embargos de declaração no RE 1.276.977 (Tema 1.102), cancelou a tese anteriormente fixada, adequando-a ao entendimento do controle concentrado e definindo não haver direito de opção pela regra permanente, ainda que mais favorável.

A modulação de efeitos estabelecida pelo STF preserva valores pagos até 5/4/2024 e disciplina hipóteses excepcionais de cobrança de sucumbência, mas não autoriza a manutenção do pedido revisional.

Nos termos dos arts. 927, I e III, e 1.040 do CPC, a decisão judicial deve se adequar ao entendimento vinculante do STF, motivo pelo qual não subsiste fundamento para o pedido de revisão da vida toda.

As razões do agravo interno não afastam os fundamentos da decisão agravada, que segue alinhada às orientações vinculantes, impondo-se sua manutenção.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/1999, afirmada pelo STF, impõe observância obrigatória da regra de transição, vedada a aplicação da regra permanente mais favorável.

A revisão da vida toda é juridicamente inviável após o julgamento das ADIs 2.110 e 2.111 e a adequação do Tema 1.102, impondo-se a improcedência dos pedidos revisoriais.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.876/1999, art. 3o; Lei 8.213/1991, art. 29; CPC, arts. 927, I e III, e 1.040.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 2.110 e 2.111; STF, RE 1.276.977 (Tema 1.102, embargos de declaração).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000321-30.2021.4.03.6131

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR GOMES NOGUEIRA - SP384680-A

APELADO: WANDERLEY DIAS DE SOUZA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra decisão monocrática do TRF3 que reformou sentença de primeiro grau. Na origem (1a Vara Federal de Botucatu/SP) o juízo havia reconhecido a “Revisão da Vida Toda” — aplicando a regra definitiva do art. 29, I e II da Lei 8.213/91 em lugar da regra de transição do art. 3o da Lei 9.876/99.

Aduz que os cálculos juntados aos autos demonstraram aumento significativo da Renda Mensal Inicial. Requer a reconsideração da decisão ou que a matéria seja reexaminada pelo colegiado.

Sustenta que a decisão recorrida ignorou os demonstrativos que comprovam a vantagem econômica da regra definitiva e que a negativa de revisão afronta princípios constitucionais de proteção previdenciária, contraditório e ampla defesa. Argumenta-se que a fundamentação do acórdão — assentada na recente decisão do STF (ADI 2.110) que declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/99 — não eliminou o direito do segurado à revisão quando esta se mostra mais favorável com base em cálculos e no direito adquirido.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: O autor pretende a reconsideração da decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso de apelação do INSS, para julgar improcedente o pedido inicial, referente à revisão do benefício previdenciário do autor.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de afastamento da regra de transição prevista no artigo 3o da Lei n. 9.876/1999 -- que, para segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) antes de sua vigência, fixou julho de 1994 como marco inicial do período básico de cálculo (PBC) -- e, por conseguinte, à aplicação da regra permanente do artigo 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, na redação conferida pela Lei n. 9.876/1999, a qual não contempla tal limitação.

A matéria foi objeto de amplo debate nos tribunais.

O Superior Tribunal de Justiça (STF), sob o rito dos repetitivos (Tema n. 999), admitiu a aplicação da regra definitiva quando mais favorável.

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral (Tema n. 1.102), inicialmente reconheceu o direito de opção.

Ocorre que o STF, no julgamento das ADIs n. 2.110 e 2.111, afirmou a constitucionalidade do artigo 3o da Lei n. 9.876/1999 e a sua observância cogente, superando a orientação então prevalecente.

Em seguida, nos embargos de declaração no RE n. 1.276.977 (Tema n. 1.102), a Corte conformou a tese de repercussão geral ao entendimento firmado no controle concentrado, cancelando a tese anterior e fixando nova orientação, com modulação de efeitos, estabelecendo, em síntese: (i) inexistência de direito de opção pela regra definitiva quando aplicável a regra de transição; (ii) irrepetibilidade dos valores recebidos por força de decisões judiciais (provisórias ou definitivas) proferidas até 5/4/2024; (iii) diretrizes excepcionais quanto a ônus sucumbenciais em ações pendentes até a referida data (in verbis):

"1. A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável.

2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar:

a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF;

b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados."

Assim, impõe-se a observância do entendimento vinculante, nos termos dos artigos 927, I e III, e 1.040 do CPC, ficando superadas as teses em sentido contrário.

Em decorrência, a improcedência do pedido de "revisão da vida toda" é medida impositiva.

Posta essa baliza, e considerados os fundamentos já expostos na decisão agravada, ora ratificados, tenho que o agravo interno interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas nesse recurso não têm o condão de afastar o convencimento firmado na decisão impugnada.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DA VIDA TODA. ART. 3o DA LEI 9.876/1999. OBSERVÂNCIA COGENTE DA REGRA DE TRANSIÇÃO. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF (ADIs 2.110 E 2.111; TEMA 1.102). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo autor visando à reconsideração da decisão que deu parcial provimento à apelação do INSS para julgar improcedente o pedido inicial de revisão do benefício previdenciário, conhecida como “revisão da vida toda”. Discute-se a possibilidade de afastamento da regra de transição do art. 3o da Lei 9.876/1999, com aplicação da regra permanente do art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível afastar a regra de transição prevista no art. 3o da Lei 9.876/1999 para permitir a aplicação da regra permanente mais favorável;

(ii) estabelecer se deve ser mantida a decisão agravada diante do entendimento vinculante fixado pelo STF nas ADIs 2.110 e 2.111 e nos embargos de declaração do Tema 1.102.III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/1999 nas ADIs 2.110 e 2.111, firmando ser cogente a observância da regra de transição, sem possibilidade de opção pela regra definitiva.

O STF, ao julgar os embargos de declaração no RE 1.276.977 (Tema 1.102), cancelou a tese anteriormente fixada, adequando-a ao entendimento do controle concentrado e definindo não haver direito de opção pela regra permanente, ainda que mais favorável.

A modulação de efeitos estabelecida pelo STF preserva valores pagos até 5/4/2024 e disciplina hipóteses excepcionais de cobrança de sucumbência, mas não autoriza a manutenção do pedido revisional.

Nos termos dos arts. 927, I e III, e 1.040 do CPC, a decisão judicial deve se adequar ao entendimento vinculante do STF, motivo pelo qual não subsiste fundamento para o pedido de revisão da vida toda.

As razões do agravo interno não afastam os fundamentos da decisão agravada, que segue alinhada às orientações vinculantes, impondo-se sua manutenção.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/1999, afirmada pelo STF, impõe observância obrigatória da regra de transição, vedada a aplicação da regra permanente mais favorável.

A revisão da vida toda é juridicamente inviável após o julgamento das ADIs 2.110 e 2.111 e a adequação do Tema 1.102, impondo-se a improcedência dos pedidos revisoriais.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.876/1999, art. 3o; Lei 8.213/1991, art. 29; CPC, arts. 927, I e III, e 1.040.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 2.110 e 2.111; STF, RE 1.276.977 (Tema 1.102, embargos de declaração).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão